Tribunal: STF
Processo: ARE 1588351
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  JOGO DO BICHO. TEMA RG Nº 924. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
 
1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Marcos Cesar Pampana contra acórdão da Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:
 
“JOGO DO BICHO — RECURSO DO RÉU — RECURSO INOMINADO. Tema n° 1.219 do S.T.J.; aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível recurso em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante apelação ou vice-versa — Alegação de atipicidade da conduta — Inaplicabilidade dos princípios da insignificância e adequação social e impugnação da pena — Inocorrência de atipicidade — Leniência social com o jogo que não revoga norma de cunho penal — Conjunto probatório robusto e apto a embasar decreto condenatório — Pena regularmente aplicada — Reincidência específica a impedir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e justifica o regime inicial semiaberto — Recurso do réu a que se nega provimento.” (e-doc. 11).
 
2. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente sustenta que o delito pelo qual foi condenado não foi recepcionado pela Constituição Federal, nos termos dos arts. 1º, inc. IV, 5º, caput, incs. II, VI, VIII, XXXIX, XLI e LIV, 19, inc. I e 170 da Constituição da República. Salienta que referidos dispositivos constitucionais devem ser analisados sob o prisma dos princípios da intervenção mínima, da adequação social, da ofensividade, da lesividade e da legalidade proporcional. Articula que a “prática de jogo de azar é amplamente aceita socialmente, não lesando nenhum bem jurídico, e ainda, não é moralmente reprovável, vez que também é estabelecida e explorada pelo Estado, devendo-se considerar ainda que o Direito Penal deve ser a ultima ratio, não se prestando a intervir nas liberdades individuais das pessoas (faculdade de jogar ou não)”. Articula ser cabível o regime aberto para o início de cumprimento da pena. Pleiteia a declaração incidental de “não receptividade do artigo 50 e 58 da Lei das Contravenções Penais, por infringência aos artigos 1º, IV, 5º, caput, II, VI, VIII, XXXIX, XLI, LIV, 19, I e 170 da Constituição Federal” (e-doc. 13).
 
3. O recurso extraordinário não foi admitido por incidência da Súmula 279 do STF (e-doc. 15).
 
4. No presente agravo, o recorrente afirma não ter buscado o reexame de prova, mas sim a declaração incidental de não receptividade pela Constituição Federal dos arts. 50 e 58 da Lei das Contravenções Penais e, subsidiariamente, a fixação do regime aberto. Requer o provimento do presente agravo a fim de ser admitido o recurso extraordinário (e-doc. 17).
 
É o relatório. 
 
Decido.

5. Quanto à alegada atipicidade da conduta, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 966.177, Tema 924 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à tipicidade das condutas de estabelecer e explorar jogos de azar em face da Constituição da República de 1988. Eis a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARTIGO 50 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. JOGO DE AZAR. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO FUNDADO NOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS DA LIVRE INICIATIVA E DAS LIBERDADES FUNDAMENTAIS. ARTIGOS 1º, IV, 5º, XLI, E 170 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUESTÃO RELEVANTE DO PONTO DE VISTA ECONÔMICO, POLÍTICO, SOCIAL E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
(Plenário, j. 03/11/2016, p. 21/11/2016)

6. Muito embora, no caso concreto, o recorrente tenha sido condenado pela prática do disposto no art. 58, do Decreto-lei nº 6.259, de 1944 (jogo do bicho), entendo que a insurgência reflete discussão semelhante objeto do Tema RG nº 926, envolvendo a receptividade constitucional do art. 50, do Decreto-lei nº 3.688, de 1941 (jogo de azar). Adotando entendimento similar quanto ao “jogo do bicho”, foram as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1485406/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, j. 13/08/2024, p. 29/08/2024; RE nº 1139922/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 24/08/2018, p. 29/08/2018; ARE nº 1291292/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 06/10/2020, p. 13/10/2020; ARE nº 1379136/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 30/05/2022, p. 01/06/2022

7. Ante o exposto, uma vez reconhecida a repercussão geral da matéria, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento final do RE nº 966.177-RG/RS (Tema RG nº 924), exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido processo.

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator